Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038196-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO ACERCA DOS COMPROVANTES DE QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS RECONHECIDA PELO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Demonstrado pela Instituição Financeira a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais praticados causídicos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, de rigor o provimento do recurso do apelo por ela interposto para julgar improcedente o pleito de arbitramento de honorários a eles relacionados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1038196-47.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 182139150 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos litigantes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia em face da Instituição Financeira.

Em suas razões, o Banco Embargante reitera a alegação de nulidade da sentença por vício
extra petita
, por se afastar dos limites objetivos da lide, e de inadequação da via eleita ante a existência de contrato entre as partes.

Alega a ocorrência de contradição na manutenção indevida da ação de arbitramento de honorários como via adequada, bem como na utilização, para tal arbitramento, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB).

Cita, ainda, a ocorrência de erro material na distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 184303157.

Os aclaratórios foram julgados por esta Câmara em sessão realizada em 29/11/2023, conjuntamente com os Embargos de Declaração opostos pelo escritório de advocacia contra o mesmo aresto.

Na ocasião, foi dado provimento ao recurso interposto pela banca de advogados para afastar a sucumbência recíproca, atribuindo à Instituição Financeira a integralidade do ônus sucumbencial, e negado provimento aos aclaratórios por ela opostos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça acolheu Recurso Especial interposto pelo Banco Recorrente para determinar novo julgamento dos aclaratórios por ele interposto por considerar que este Sodalício “
incorreu em omissões relativas aos documentos apresentados pelas partes, especialmente o alegado termo de quitação dos honorários e o termo de renúncia expressa, questão suscitada no recurso de apelação"
(Id. 233904670).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão Id. 182139150 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos litigantes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia em face da Instituição Financeira.

Os aclaratório foram julgados por esta Câmara em sessão realizada em 29/11/2023, juntamente com os Embargos de Declaração opostos pelo escritório de advocacia contra a mesmo aresto, ocasião em que foi dado provimento ao recurso interposto pela banca de advogados para afastar a sucumbência recíproca, atribuindo à Instituição Financeira a integralidade do ônus sucumbencial, e negado provimento aos aclaratórios por ela opostos.

O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, acolhendo Recurso Especial interposto pelo Banco Recorrente, determinou o rejulgamento dos aclaratórios por ele opostos por considerar que houve omissão na análise do termo de quitação dos honorários e do termo de renúncia expressa apresentados.

Pois bem.

Em atenção ao comando da Corte Superior, passo a nova análise dos aclaratórios.

Revendo os autos à luz da omissão apontada, entendo que o recurso deve ser acolhido, com efeitos infringentes.

Com efeito, a ação de arbitramento de honorários advocatícios foi ajuizada visando a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios em razão da atuação dos advogados contratados nos processos n. 0033715-15.2009.8.11.0041, 0033717-82.2009.8.11.0041 e 0034795-72.2013.8.11.0041.

Ocorre que o Banco logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais praticados pelos causídicos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados ao Id. 176046491.

Frisa-se que referidos termos contém o timbre do escritório Recorrido, e encontram-se devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo falar em documento genérico, como elencado.

Aliás, tais documentos seguem o disposto no contrato celebrado entre as partes, mais especificamente em cláusula 6.22, que estabelece que, ao término de cada ano civil, a contratada deveria adotar as medidas cabíveis para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.

Destarte, à mingua de qualquer elemento capaz de obstar a validade dos instrumentos de quitação entregues à Instituição Financeira, de rigor o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de Apelação por ela interposto, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Nesse sentido colaciono julgados desta Câmara proferido em casos análogos envolvendo as mesmas partes litigantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação nos autos. 2 - Os termos de quitação dos honorários encontram-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado. 3 – Contrato dispõe em cláusula “6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”. 4 - Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo. 5 - Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida. (N.U 1004486-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA – PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO ANALISANDO E AFASTADA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS – PRELIMINAR PREJUDICADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados. Assim sendo, verifico que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados e com o timbre do escritório recorrido, e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1010378-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para, sanando a omissão quanto aos termos de quitação juntado aos autos, dar provimento ao recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira, julgando-se, via de consequência, improcedente o pleito autoral.

Como corolário logico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024